Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de pensões militares em favor das Sras. Eliane Monteiro da Silva, Joana Maria Holanda de Freitas, Maria da Conceicao Vaz e Silva, Sandra Maria Holanda Freitas Xavier e Vania Amelia dos Santos Machado emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas propuseram considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato 78884/2022 instituído pelo Sr. Benedito Monteiro da Silva em favor da Sra. Maria da Conceicao Vaz e Silva; registrar os demais atos de concessão de pensão militar; e dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Vania Amelia dos Santos Machado acumula benefício de pensão do RPPS com benefício previdência do RGPS para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; Considerando que a Sra. Maria da Conceicao Vaz e Silva deixou de constar da folha de pagamento do órgão; Considerando que a Sra. Vania Amelia dos Santos Machado, beneficiária da pensão instituída pelo Sr. Ronaldo Dorneles Machado, além dos proventos ora em análise, percebe benefício previdenciário junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que os proventos de pensão têm fato gerador após a Emenda Constitucional 103/2019 e deve ser aplicado a glosa do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 78884/2022 instituído pelo Sr. Benedito Monteiro da Silva em favor da Sra. Maria da Conceicao Vaz e Silva; registrar os atos de pensão militar n. 40597/2024, 25994/2025, 29452/2025 e 33739/2025; e dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a Sra. Vania Amelia dos Santos Machado acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 020.812/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Monteiro da Silva (XXX.654.321-XX); Joana Maria Holanda de Freitas (XXX.052.173-XX); Maria da Conceicao Vaz e Silva (XXX.595.601-XX); Sandra Maria Holanda Freitas Xavier (XXX.052.843-XX); Vania Amelia dos Santos Machado (XXX.231.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.